Tribunal: TJSP
Processo: 2270993-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000963764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270993-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TELEPERFORMANCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e ISLAND FARIA
COSTA, é agravado SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270993-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.516 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270993-55.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.516
AGRAVANTES: TELEPERFORMANCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E ISLAND
FARIA COSTA
AGRAVADO: SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL
COMARCA DE SÃO PAULO - 28a VARA CÍVEL CENTRAL
MMa JUÍZA DE DIREITO: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
QUE
NÃO
SE
ENCONTRA GARANTIDA. FUMUS BONI IURIS E
PERICULUM IN MORA NÃO CARACTERIZADOS.
DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra a r. decisão de fls. 845 do processo de origem, que recebeu os
embargos à execução sem efeito suspensivo.
Inconformados, os agravantes aduzem que a
embargada não cumpriu com a contraprestação devida, o que
dificultou ainda mais sua situação financeira, em decorrência da
pandemia causada pelo vírus SARS-COV-2. Afirmam que, por conta
disso, para não paralisar suas atividades, deixaram de encaminhar os
valores dos recebíveis para a conta da agravada. Alegam, além disso,
que buscaram solucionar a questão administrativamente, sem êxito, o
que ensejou a propositura da ação de consignação em pagamento.
Ressaltam que concorrem os requisitos para o recebimento dos
embargos à execução com efeito suspensivo. Discorrem sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270993-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.516 - O
princípio da preservação da empresa e das inúmeras famílias que
dependem de sua sobrevivência, além da sua função social.
O recurso foi processado no ordinário efeito
devolutivo.
Desnecessária a intimação da parte contrária
ante a ausência de prejuízo.
É O RELATÓRIO.
2) Admito o recurso, pois a decisão
recorrida versa efeito suspensivo em embargos à execução, matéria
prevista no rol taxativo de decisões interlocutórias impugnáveis em
separado, por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, inc. X).
3) O recurso foi tirado de embargos à
execução fundada em contrato de promessa cessão de direitos
creditórios, recebidos sem efeito suspensivo.
Malgrado o inconformismo dos agravantes,
o recurso não comporta provimento.
Na execução de título extrajudicial, a regra
é a não suspensividade dos embargos, como se infere do disposto no
artigo 919, caput, da lei processual.
Excepcionalmente, os embargos poderão ser
recebidos com efeito suspensivo, desde que a execução esteja
garantida e sejam apresentados elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270993-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.516 - O
resultado útil do processo (CPC, art. 919, §1o c/c art. 300).
A respeito dos requisitos para concessão de
efeito suspensivo aos embargos, leciona Cássio Scarpinella Bueno:
“Os relevantes fundamentos dos embargos e a
circunstância de o prosseguimento da execução manifestamente pode causar
dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado correspondem ao que em
geral é bem entendido pelas expressões latinas fumus boni iuris e periculum in
mora, respectivamente”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil,
Vol. 3, Ed. Saraiva, pág. 533).
Os pressupostos previstos no artigo 919, §1o
do CPC são cumulativos, ou seja, deve haver periculum in mora,
fumus boni iuris e o Juízo deve estar garantido.
No caso concreto, além da dívida não estar
garantida, verifica-se que o fundamento do pedido de efeito
suspensivo com base no princípio da preservação da empresa e da sua
função social, por si só, não possui o condão de permitir a
inobservância do disposto no art. 919, § 1o, CPC.
Os
embargantes
não
comprovaram
a
impossibilidade de garantia do Juízo, observando-se que possuem
considerável patrimônio (fls. 77).
Além disso, a alegada exceção do contrato
não cumprido precisa ser melhor esclarecida nos autos, não se
denotando, por ora, ante a ausência de indícios, que a embargada
tenha deixado de repassar qualquer valor à embargante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270993-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.516 - O
decorrência de termo de cessão de direito creditório específico
firmado entre as partes.
Verte dos autos que as partes firmaram
“Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Cessão e
Aquisição de Direitos Creditórios e outras avenças”, em 09 de março
de 2018, executando-se 27 “Termos de Cessões” firmados pela
embargante TELE PERFORMANCE TELECOMUNICAÇÕES, com a
intervenção de ISLAND FARIA COSTA como devedor solidário, e
expressa previsão de que o pagamento se daria por intermédio de
crédito na conta-corrente de titularidade da cedente, a partir da data
do vencimento da duplicata.
A execução foi instruída com a avença
firmada entre as partes, os termos de cessões, as duplicatas, planilhas,
notificação extrajudicial e extrato da conta-corrente ecrow criada para
a transferência, pelos embargantes, dos valores referentes à liquidação
dos direitos creditórios pagos pelos respectivos devedores, cuja
inadimplência não foi negada pela parte agravante.
Assim é que, não obstante a dúvida a ser
resolvida em sede de embargos do devedor quanto à efetiva
exequibilidade do título apresentado, em sede de cognição sumária,
não se afigura a plausibilidade do direito alegado.
Não ficou demonstrado, ademais, o risco de
dano irreparável diante do prosseguimento da execução, eis que a
mera possibilidade da prática de atos constritivos não caracteriza o
aludido dano grave, como lembram LUIZ GUILHERME MARINONI e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270993-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.516 - O
SÉRGIO CRUZ ARENHART:
“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só
pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou
porque o dinheiro do devedor poderá ser entregue ao credor. Fosse suficiente
este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a
execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e
satisfativos”. (Curso de Processo Civil, vol. 3, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007, p. 450).
Destarte, não preenchidos os requisitos
cumulativos, descabida a concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator